Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-50.2022.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Intervenção de Terceiros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (EMBARGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (EMBARGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA SARTORI - CPF: 325.722.631-49 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (EMBARGANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA SARTORI - CPF: 325.722.631-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
TEREZINHA MARIA SARTORI
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, contudo, reduziu os honorários para 10% (dez por cento) (ID 168879655).

Irresignada, a ora embargante aduz que o acórdão é contraditório, omisso e obscuro.

Contraditório porque, entendeu ser inaplicável o princípio da causalidade, via de consequência, afastou os ônus sucumbenciais pelos quais os apelantes/embargados haviam sido condenados pelo Juízo de 1o grau. No entanto, utilizou o mesmo princípio da causalidade, que acabara de afirmar ser inaplicável ao caso concreto, para inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da embargante/apelada, mesmo que tanto os apelantes/embargados, quanto o próprio Desembargador Rubens de Oliveira tenham atribuída à GLAM EMPREENDIMENTOS a responsabilidade pela oposição dos embargos de terceiro.

Omisso porque, o próprio Desembargador Rubens de Oliveira concordou com ambas as partes de que foi a GLAM EMPREENDIMENTOS quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro, já que se valeu do silêncio sobre a transmissão da propriedade como instrumento de êxito do seu próprio inadimplemento.

Ainda, porque sequer analisou a justificativa apresentada para não ter realizado a transferência da propriedade nos 07 (sete) meses compreendidos entre a emissão da autorização para escritura e a injusta penhora, nos termos do registrado nos itens 25 e 26 das contrarrazões de recurso.

Defende que, inexistiria necessidade de oposição dos embargos de terceiro se os próprios apelantes/embargados não tivessem se excedido no cumprimento de sentença em que a embargante/apelada sequer é parte, como também se a própria GLAM EMPREENDIMENTOS não tivesse se valido do silêncio qnto à transferência do direito de propriedade como instrumento de êxito da sua puarópria inadimplência. Assim, entende que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a GLAM EMPREENDIMENTOS.

Afirma que, tratando-se de julgamento não unânime, tendo em vista que houve discordância por parte do Desembargador Rubens de Oliveira quanto ao reconhecimento sobre quem recai a responsabilidade pela oposição dos embargos de terceiro, necessária a aplicação da técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC.

Obscuro porque, muito embora tenha reduzido o ônus sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, assim o fez em favor da parte vencida que, nas suas razões de apelação, afirmava que o patamar dos ônus sucumbenciais não poderia ultrapassar o teto de 5% (cinco por cento).

Menciona que, o acordão acabou também alterando o conteúdo da decisão prolatada nos embargos de declaração (ID 165283205) que havia acolhido os aclaratórios opostos pelos próprios apelantes/embargados, para alterar a base de incidência dos ônus sucumbenciais, do valor da causa, para o valor da condenação, o que configura decisão “extra petita”.

Por fim, prequestiona os artigos 10, 85, §§ 2o, 5o e 8o, 489, § 1o, inciso IV e 942, todos do Código de Processo Civil (ID 169772173).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 170536180 e ID 172021671).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, os embargos declaratórios foram opostos por
Terezinha Maria Sartori
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO ACÓRDÃO)

Eminentes Pares:

A embargante afirma que, tratando-se de julgamento não unanime, tendo em vista que houve discordância por parte do Desembargador Rubens de Oliveira quanto ao reconhecimento sobre quem recai a responsabilidade pela oposição dos embargos de terceiro, necessária a aplicação da técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o indigitado acórdão foi provido por unanimidade, o que afasta a aplicação da técnica de julgamento, senão vejamos o que dispõe o artigo 942 do CPC,
verbis
:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação
for não unânime
,
o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
.

Como se vê, referida norma se amolda à hipótese, em que o recurso de apelação interposto pelos ora embargados foi provido, à unanimidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO UNÂNIME EM SEDE DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA, MANTENDO O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DO APELO - AUSÊNCIA DE REFORMA - INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O art. 942 do CPC prevê a aplicação da técnica de julgamento em acórdãos não unânimes proferidos em sede de apelação, o que não é o caso dos autos
.
(TJMT - N.U 0068527-60.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que o imóvel em questão, foi adquirido pela ora embargante em 11/02/2014 (ID 165280389 e ID 165280393), de maneira que não prevalece o argumento de que apenas não se dirigiu a um cartório de registros para assegurar seu direito de propriedade quando a sua própria vida é que estaria em risco ao pisar seus pés para fora de casa, tendo em vista a pandemia do COVID19, a qual teve início em março/2020, ou seja, anos depois da aquisição.

Com efeito, ao adquirir o imóvel, deveria ter a ora embargante promovido a respectiva averbação do negócio às margens da matrícula, restando indiferente o fato de que apenas em 30/10/2020 foi disponibilizado o termo de autorização de escritura pela GLAM EMPREENDIMENTOS.

Ainda que assim não fosse, a pandemia não poderia constituir óbice ao registro, porquanto, a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ editou os Provimentos nos. 91, 94 e 95/2020 dispondo que o serviço público de Registro de Imóveis deveria manter o atendimento e suas atividades, pois seu funcionamento é obrigatório e seria preferencialmente em regime de plantão à distância/remoto.

Aliás, importa salientar que aqueles cartórios que não viabilizaram protocolo eletrônico de títulos para registro e/ou a assinatura de escrituras públicas por meio eletrônico, o fizeram por meio de agendamento.

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do imóvel penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, os embargados/apelantes não devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ou seja, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor dos ora embargados/apelantes Allan Exupery de Araújo e Georgina Guimarães de Araújo, uma vez que eles não eram obrigados a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do imóvel.

Destaca-se que, não se concluiu que ao caso não se aplica o princípio da causalidade, como pretende fazer crer a embargante, mas sim que ele não se opera em desfavor dos ora embargados Allan Exupery de Araújo e Georgina Guimarães de Araújo, não havendo qualquer contradição quanto a tal entendimento.

Ademais, convém destacar que os embargados/apelantes Georgina Guimarães de Araújo e Allan Exupery de Araújo sequer ofereceram resistência à pretensão da embargante/apelada, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, conforme se infere da contestação (ID 165283182 – fls. 100).

Assim, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor dos ora embargados/apelantes, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

Nesse contexto, o fato de o Desembargador Rubens de Oliveira mencionar que
“de fato, as Construtoras não registram o Compromisso de Compra e Venda e geram esse tipo de problema”
, não descaracteriza o entendimento esposado na fundamentação do voto condutor do aresto, ao qual ele aderiu, tanto que sequer foi instaurada divergência, conduzido ao provimento do acórdão por unanimidade.

Por sua vez, não há que se em obscuridade pelo fato de reduzir o ônus sucumbencial para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando a própria parte adversa, em suas razões de apelação, afirmava que o patamar dos ônus sucumbenciais não poderia ultrapassar o teto de 5% (cinco por cento).

Ora, ainda que a tese de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 5% do valor da causa tivesse sido apreciada, a ela não se daria guarida, porque destoante do que determina a legislação processual quanto à matéria.

Com efeito, o §2o, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez
e o máximo de vinte
por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, o percentual mínimo para a fixação de arbitramento é de 10% (dez por cento), sendo inviável a sua redução para o percentual de 5% (cinco por cento), não ficando o Julgador, quando da sua fixação, adstrito ao pedido das partes.

Ademais, em que pese a decisão de ID 165283205, proferida pelo juízo singular, tenha feito menção de que quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, merecia o devido reparo, por se tratar de uma ação condenatória, de modo que os honorários advocatícios

deveriam ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, certo é que o decidido não constou da parte dispositiva, de maneira que não faz coisa julgada.

Logo, não assiste razão à parte embargante quando afirma que o acórdão é “extra petita” ao alterar a base de cálculo para incidência dos ônus sucumbenciais, isto é, do valor da condenação para o valor da causa.

Nesse contexto, tem-se que não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023